Tribunal: TJBA
Processo: 0500472-28.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500472-28.2019.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: CASSIMARIA ARAUJO SANTOS

Advogado(s)
:
YANNA KARINE BRITO LIMA, CLEBER LOPES DANTAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362 DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº
0500472-28.2019.8.05.0271
,
em que figura como Embargante
a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e, como Embargad
a
,
CASSIMARIA ARAUJO SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER e ACOLHER
PARCIALMENTE
O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, 10 de Setembro de 2024.